Tribunal: TJDFT
Processo: 0759394-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DE FENÓTIPO POR COMISSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Outrossim, quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB.”
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que o acórdão recorrido “incorreu em violação ao artigo 93, IX e X, da Constituição Federal eis que se limitou a dizer que a recorrente “não apresenta traços fenotípicos que a identifica com o tipo negro (preto ou pardo)”, sem dizer quais seriam esses traços com base em conhecimentos científicos.” Contudo, não impugnou expressamente a negativa de seguimento em razão da adequação ao tema 485 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF.
4. A parte agravante não superou a aplicação do TEMA 485, haja vista que o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Portanto, incólume a decisão da presidência.
5. Assim, a Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ademais, a premissa fática trazida pela parte recorrente não é objeto de análise no Apelo Extremo, haja vista revolver análise de fatos, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.